Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Administrativo. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Decisão administrativa. Imposição de multa. Contrato administrativo. Alegada ausência de notificação. Prescrição. Necessidade de dilação probatória. Ausência de requisitos do art. 300 do cpc. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de penalidade administrativa aplicada pela Administração Pública por suposto descumprimento contratual.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cognição sumária, suspender penalidade administrativa de multa aplicada por inadimplemento contratual.
III. Razões De Decidir
3. Não se mostra presente a urgência justificada, diante do transcurso de mais de um ano entre a notificação da penalidade e o ajuizamento da ação, sem demonstração de risco de execução iminente ou dano irreparável.
4. A análise da nulidade da sanção aplicada administrativamente — ausência de notificação, prescrição, cerceamento e desvio de finalidade — exige dilação probatória adequada, incompatível com a cognição sumária do processo, não se evidenciando neste momento processual a probabilidade do direito.
5. A presunção de legitimidade do ato administrativo não afastada por prova inequívoca, inviabiliza o deferimento da medida antecipatória em sede de cognição sumária.
6. A ausência de elementos robustos que evidenciem a verossimilhança da alegação impede a concessão da tutela de urgência pleiteada.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência contra penalidade administrativa exige demonstração clara de urgência e probabilidade do direito, não evidenciadas quando há controvérsia fática que demanda dilação probatória.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.873/99 e, Decreto no 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960831, 0733427-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025.